Tribunal: TCU
Processo: 045.770/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1352/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.770/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jackson Xavier de Brito (CPF XXX.079.751-XX); João Carlos Lucas da Silva (CPF XXX.538.481-XX); João Guilherme Campos de Oliveira (CPF XXX.948.021-XX); José Vitor Marques Pires (CPF XXX.238.531-XX); Kennidy Martinez dos Santos (CPF XXX.396.581-XX); Lucas Xavier da Silva (CPF XXX.113.781-XX); Mateus Rodrigues Moura Kraievski (CPF XXX.878.231-XX); Matheus Colman Pais (CPF XXX.869.111-XX); Matheus Elias Barbosa Vilhagra (CPF XXX.345.801-XX) e Renato Henrique Castro Oliveira (CPF XXX.484.041-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.